Tribunal: TJPA
Processo: 0814978-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814978-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HALEX COSTA SILVA LTDA

AGRAVADO: SAFE TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0814978-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : HALEX COSTA SILVA EIRELI

ADVOGADO: LILIAN MAUES – OAB/PA 25.168

AGRAVADO: SAFE TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA E VENDA DE MÓVEIS E DECORAÇÕES. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO DOS PEDIDOS DE VENDA Nº 2620, 2651, 2690, 2746 E 2760. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS RECEBIDAS SEM RESPOSTA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por HALEX COSTA SILVA EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém–PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse dos bens entregues à empresa SAFE TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA, no contexto de contrato de prestação de serviços de fabricação e instalação de cortinas e venda de acessórios, móveis e artigos de decoração. O inadimplemento contratual alegado pela agravante refere-se aos pedidos de venda nº 2620, 2651, 2690, 2746 e 2760, não pagos pela agravada, apesar do envio de duas notificações extrajudiciais devidamente recebidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurado o inadimplemento contratual e se a cláusula resolutiva pode produzir efeitos imediatos; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente o direito à reintegração de posse dos bens fornecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula resolutiva contratual, nos termos do art. 474 do Código Civil, possui eficácia automática quando expressamente pactuada, prescindindo de intervenção judicial para sua eficácia. O contrato celebrado entre as partes previa expressamente:
“Ocorrendo o inadimplemento pela contratante, considerar-se-á rescindido o contrato de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, autorizando a contratada a reaver todos os bens fornecidos em razão do presente instrumento.”

4.

A agravada permaneceu inadimplente em relação aos pedidos de venda nº 2620, 2651, 2690, 2746 e 2760, conforme demonstrado nos autos, mesmo após o envio de duas notificações extrajudiciais recebidas, sem qualquer providência de adimplemento ou resposta.

5.

A cláusula resolutiva invocada encontra respaldo na doutrina de Renal Lotufo, que assinala:
“A cláusula resolutiva deve decorrer do exercício legítimo de um direito, dando aplicação ao brocardo qui iure suo utitur neminem laedit, ou seja, quem usa do seu direito não lesa a ninguém, pressupõe o uso regular do direito frente ao inadimplemento, conforme os ditames da boa-fé.”

6.

Complementarmente, Díez-Picazo observa:
“La facultad resolutoria es uno de los remedios fundados en el incumplimiento. Los PECL reconocen al contratante insatisfecho la facultad de resolver el contrato.”

7.

O exercício do direito potestativo à resolução contratual e à retomada da posse dos bens, diante do inadimplemento, encontra amparo em jurisprudência consolidada. Destaca-se:
“A inércia dos devedores notificados em purgar a mora antes da averbação da cláusula resolutiva enseja a consolidação da mora e legitima a retomada da posse pelo credor”
(TJMG, AI 1.0000.25.009889-4/001, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 21.10.2025).

8.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito, demonstrada pelo inadimplemento e pelas notificações extrajudiciais recebidas, e perigo de dano, diante da posse indevida dos bens — é cabível a tutela de urgência, com reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula resolutiva expressa produz efeitos automáticos diante do inadimplemento da parte contratante, prescindindo de intervenção judicial.

2.

A notificação extrajudicial recebida e ignorada consolida o inadimplemento e legitima o exercício do direito potestativo de resolução do contrato.

3.

Caracterizado o inadimplemento e a posse indevida dos bens, é cabível a tutela de urgência para reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 474 e 475; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.009889-4/001, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, 18ª Câmara Cível, j. 21.10.2025.

Doutrina citada
: Renal Lotufo,
Responsabilidade contratual
; Díez-Picazo,
Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814978-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : HALEX COSTA SILVA EIRELI

ADVOGADO: LILIAN MAUES – OAB/PA 25.168

AGRAVADO: SAFE TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HALEX COSTA SILVA EIRELI
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém- Pará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência

conforme visualização:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Inadimplemento dos pedidos de venda 2620, 2651, 2690, 2746 e 2760;

b.

Inércia da Agravada em face das duas

notificações extrajudiciais devidamente recebidas;

c.

Existência de cláusula resolutiva contratual;

d.

Reintegração dos bens que estão na posse da Agravada e

e.

Presença dos requisitos concessivos à tutela de urgência.

Ao final, requer:

a.

A concessão da tutela de urgência recursal e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

28570731).

À minha relatoria em 22.07.2025, por distribuição.

Tutela de urgência

recursal deferida.( Pje ID

28745279).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 30825078).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0814978-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : HALEX COSTA SILVA EIRELI

ADVOGADO: LILIAN MAUES – OAB/PA 25.168

AGRAVADO: SAFE TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 474 do CC

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Artigo 475 do CC

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

As disposições versam sobre cláusula resolutiva contratual onde os contratantes, ora litigantes, concordaram em pôr fim ao contrato quando presentes fato para tal. O inadimplemento é a razão para o império da cláusula resolutiva porque afasta a lesão pactual.

Nessa perspectiva, Renal Lotufo aduz:

O fundamento básico dessa disposiç
ã
o e que a cláusula resolutiva deve decorrer do exercício legitimo de um direito, dando aplicaç
ão
, pois, ao brocardo:
qui iure suo utitur neminem laedit
, ou seja, quem usa do seu direito no lesa a ninguém. portanto, pressupõe o uso regular do direito frente ao inadimplemento, conforme os ditames da boa-fé.

Tanto assim e que o artigo subsequente refere-se a hipótese de quem resolveu o contrato vir, ainda, a pedir reparaç
ão
. portanto, sua invocaç
ã
o e contra a parte que se entende culpada por inadimplir, ou, como diz Diez-picazo:
“
La facultad resolutoria es uno de los remedios fundados en el incumplimiento. Los peCL reconocen el contratante insatisfecho la facultad de resolver el contrato
”
.
[1]

Dessarte, a cláusula resolutiva está associada ao exercício regular do direito do contratado quando, em função do inadimplemento do contratante, a execução do direito se torna necessário e devido.

Compreensão adotada pela jurisprudência. Destaco:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA CAUTELAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de tutela cautelar, deferiu liminar para manter os agravados na posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda com cláusula resolutiva expressa. A controvérsia decorre do inadimplemento contratual pelos agravados e da validade da notificação extrajudicial enviada para purga da mora.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são:
(i) a validade da notificação extrajudicial enviada para purga da mora; e
(ii) a possibilidade de manutenção da posse pelos agravados após a averbação da cláusula resolutiva.

III. Razões de decidir
3. Verificou-se que a notificação extrajudicial foi recebida por um dos devedores, no endereço constante da escritura, com prazo suficiente para purga da mora.
4. A ausência de qualquer tentativa de adimplemento pelos agravados no intervalo de um mês entre a notificação e a averbação da cláusula resolutiva confirma a consolidação da mora e o exercício regular do direito potestativo do agravante.
5. A manutenção da posse pelos agravados, após a resolução contratual e o retorno da propriedade ao agravante, carece de respaldo legal, não havendo elementos que justifiquem a tutela de urgência deferida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para revogar a tutela de urgência deferida em primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. É válida a notificação extrajudicial para purga da mora entregue a um dos conviventes em união estável, no endereço comum constante da escritura contratual. 2. A inércia dos devedores notificados em purgar a mora antes da averbaç ão da cláusula resolutiva enseja a consolidação da mora e legitima a retomada da posse pelo credor." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.009889-4/001, Relator(a): Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2025, publicação da súmula em 21/10/2025)

Caso concreto.

Os litigantes estão vinculados entre si mediante Contrato de Prestação

de Serviços de Fabricação e Instalação de Cortinas e Compra e Venda de Acessórios, Móveis e Artigos de Decoração
segundo visualização:

Onde consta cláusula resolutiva com a seguinte redação:

Em linhas bem simplificadas.

Acaso
SAFE TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA
se colocasse na posição de inadimplente, insurgiria os efeitos da cláusula resolutiva logo após notificação extrajudicial.

O cenário assim ocorre.

Há cinco pedidos de venda feitos por
SAFE TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA
segundo visualização extraído das razões recursais
:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072217004872300000027760354

Inadimplemento comprovado que resultou na emissão de duas notificações extrajudiciais recebidas, conforme se vê nas conversas entre as partes no Pje ID 147468495.

Dívida que permanece e concede ao Agravante
HALEX COSTA SILVA EIRELI
o exercício regular do direito

em exigir a execução da cláusula resolutiva e a reintegração dos bens, desde o inadimplemento, indevidamente na posse de
SAFE TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, em reforma da decisão objurgada e confirmando a tutela de urgência recursal, deferir o imediato pedido de reintegração de posse dos bens indicados na planilha inserida no Pje ID 147468499
conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado. v.3. t.I. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2016. E-book. p.135. ISBN 9788502636101. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788502636101/. Acesso em: 28 jan. 2026.

Belém, 04/03/2026